Tribunal: TJES
Processo: 5003655-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003655-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA JOSE DE VASCONCELLOS REBELLO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos pelo recorrente/requerido em face do acórdão que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantida a sentença de procedência.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar omissão
no acórdão
em relação
à tese de responsabilidade exclusiva do consumidor pelo dano causado por
terceiro falsário.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, não se acolhe a alegada omissão, porquanto as teses recursais foram devidamente enfrentadas, ao reconhecer a responsabilidade do banco em razão da atipicidade das transações, senão veja-se.

‘‘
(
...)
Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a requerente teria contribuído de forma determinante para a fraude, ao passo que teria encaminhado seus dados pessoais para terceiros, entende-se que tal tese não prospera, pois, analisando-se as provas dos autos, o extrato da conta consta que
as operações realizadas por meio de fraude destoam do padrão de transações da requerente,
já que num único dia, em cerca de três minutos, foram realizadas transferências que somam
R$ 7.612,00 (sete mil seiscentos e doze reais),
o que segundo entendimento jurisprudencial,
evidencia a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco
, que deveria ter adotado os métodos de segurança a impedir ou, ao menos,
confirmar a regularidade da transação perante o consumidor
, dada a aplicação da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (ressarcimento) à autora no montante de R$ 26.998,98 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)
(...)’’

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir
matéria enfrentada no acórdão, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal, de sorte que a reiteração dos embargos sujeitará o embargante à penalidade do artigo
1.026, §2º, CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)